Tribunal: STF
Processo: RHC 227585
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Falta grave. Pad. Oitiva judicial. Nulidade. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o HC 782.360, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE OUVIDA JUDICIAL. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PAD. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. In casu, o Tribunal Estadual não examinou a tese defensiva de existência de nulidade da decisão homologatória do PAD ante a ausência de ouvida judicial do apenado, o que torna inviável a análise deste mandamus, sob pena de indevida supressão de instância. 



    3. Agravo regimental não provido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “restou clarividente que o Paciente/Recorrente foi apenas ouvido na seara administrativa, jamais na esfera judicial. (...) Com isso, não há como comungar do entendimento e julgamento da Colenda Quinta Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça de que a matéria relativa à nulidade da decisão homologatória do PAD, em face da ausência de ouvida judicial do sentenciado, não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça Paulista”.



    3. A defesa sustenta que é “de rigor, portanto, o reconhecimento da nulidade absoluta pela falta de oitiva prévia e judicial do Paciente/Recorrente”.



    4. Decido.



    5. O recurso não deve ser provido.



    6. A tese trazida pela defesa não foi apreciada pelas instâncias antecedentes, o que impede a análise pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instâncias. 



    7. Com efeito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    8. E mais: assim como consta no parecer do Ministério Publico Federal, a “oitiva do executando, no procedimento administrativo, na presença do seu advogado, afasta a necessidade de nova oitiva na fase judicial. Precedentes” (HC 211.967-AgR, Rel. Min. André Mendonça). Ainda nessa linha, veja-se o HC 182.325-AgR, Rel. Min. Luiz Fux.



    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator